Tribunal: TJDFT
Processo: 0731193-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731193-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLEY MENDES NAKAMURA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por M. D. J. D. S. em favor de M. M. N. (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia (Id. 49532589, p. 2/3), no processo n.o 0711663-03.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id. 49532586), o impetrante sustenta que o paciente está preso cautelarmente há mais de 90 dias sem ter a medida reavaliada. Destaca que o paciente é pessoa íntegra, trabalhadora, portadora de bons antecedentes. Salienta que não houve descumprimento da medida protetiva, pois os fatos ocorreram na residência do paciente, que, ao reatar o relacionamento, passou a ser residência comum do casal. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Postula, ainda, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Alternativamente, pede a adoção de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id Num. 49532595, p. 2/7) que a vítima procurou a Delegacia de Polícia para informar que o paciente descumpriu medida protetiva, tendo, inclusive, a agredido e a ameaçado. Embora a vítima e o paciente tenham alegado que reataram o relacionamento em janeiro de 2023, as medidas protetivas ainda estavam vigentes. O paciente foi denunciado como incurso no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, art. 129, §13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006. A denúncia foi recebida em 03/05/2023 (Id 157378771 dos autos n.o 0706152-24). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos (Id 49532597, p. 2/3): “(...) Ademais, o descumprimento em tese praticado veio acompanhado de atos graves, já que o autuado teria agredido a vítima com um soco e, em seguida, a ameaçado de morte. Outrossim, embora tecnicamente primário, tem-se que o autuado responde à ação penal por lesão corporal contra a mesma vítima (0709545-88), além de ostentar anotação por ato infracional análogo a roubo, de tudo a indicar reiteração ilícita. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública, já que o autuado insiste em descumpri-las. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...).” A prisão preventiva foi assim mantida: “Inicialmente, urge destacar que o prazo de 90 (noventa) dias apontado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo não é inexorável, consoante decidiu o Pretório Excelso no julgamento do mérito do HC 181.187 ED/SP, em 21/9/2020, e o Superior Tribunal de Justiça AgRg no HC 606.872/GO, em 15/9/2020. A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Compulsando os autos, verifico que a prisão em flagrante do requerente restou convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, Autos no. autos 0706152-24.2023.8.07.0009, em 23/04/2023, estando o réu respondendo pela prática dos crimes previstos art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, 129, §13o e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006. A par disso, verifica-se que o réu não apenas descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mas também, teria a agredido fisicamente além de ofendê-la e ameaçá-la de morte, o que demonstra seu destemor em face das determinações da justiça. Com efeito, resta evidenciado que a liberdade do acusado opõe sério risco à ordem pública, ante a natureza e a gravidade concreta dos delitos praticados, aliadas às circunstâncias do crime que indicam periculosidade do agente, principalmente pelo receio de que o réu possa praticar novos atos contra a ofendida. Ademais, em que pese às alegações da defesa no sentido de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao requerente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por M. M. N., devidamente qualificado, com fulcro nos com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, inciso III, todos, do CPP.” Anteriormente impetrado Habeas Corpus em favor do mesmo paciente, por meio do qual postulou a reconsideração da prisão preventiva, a 1a Turma Criminal, em 22/06/2023 (Id. 162938646 dos autos originários), denegou a ordem. A Desembargadora Relatora assim pontuou a necessidade de manutenção da prisão: “(...) Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente ocorreram em violação de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas no bojo dos autos de número 0707720-12.2022.8.07.0009, em contexto de violência doméstica e familiar, consubstanciadas em proibições de aproximação da vítima e de contato por qualquer meio de comunicação, como estabelecido no artigo 22, inciso III, da Lei no 11.340/06. Não bastasse, o paciente não apenas descumpriu as medidas protetivas que foram determinadas em favor da ofendida, mas reiterou, em tese, a prática das mesmas condutas que ensejaram tal estabelecimento de medidas protetivas em relação à mesma ex-companheira, quando consta da denúncia ter agredido fisicamente a vítima além de ofendê-la e ameaçá-la de morte. Tais condutas sugerem fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a segurança da vítima, a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, sobretudo ante a possibilidade de, uma vez em liberdade, o paciente concretizar as ameaças perpetradas à ofendida. Assim, presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante por preventiva, não há que se falar em sua revogação. Desta forma, não identifico presentes os requisitos da substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar, tão somente pelo fato de o paciente possuir “residência certa e emprego fixo”. Isso porque no caso sub examine, não se contempla as condições do art. 318 do Código de Processo Penal, o qual prevê a possibilidade de substituição desde que o agente se enquadre nas condições estabelecidas. (...).” Depreende-se, portanto, que a prisão preventiva foi reavaliada em diversas oportunidades, tendo sido mantida ante a gravidade da conduta praticada pelo paciente, que descumpriu medida protetiva de urgência e supostamente ameaçou e ofendeu a vítima em via pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito ameaça. Ademais, esse não teria sido o primeiro episódio de violência perpetrada pelo paciente em desfavor de sua companheira. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista que os fatos deverão ser devidamente apurados pelo Juízo de origem. O deferimento de habeas corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. Consoante entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade, o que não se constata na hipótese em concreto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR